Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO PELO RELATOR NO STF. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE.
1. No Tema n.o 1033/STF (RE 666.094), o Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a repercussão geral, mas não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de suspensão do julgamento do recurso de apelação cível.
2. A jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido que o ente privado, que não mantém contrato/convênio com o ente público para a prestação de serviço complementar ao sistema público de saúde, não deve ser indenizado em conformidade com as tabelas do SUS, quando a dívida perseguida pela parte autora for de prestação do serviço decorrente de decisão judicial que determinou ao Distrito Federal o fornecimento de vaga em leito de UTI ADULTO a paciente ou o seu respectivo custeio em estabelecimento privado. Precedentes.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido. Sentença mantida.